Tribunal: TJDFT
Processo: 0721079-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. PROVAS SATISFATÓRIAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006, faz-se necessário o intencional descumprimento de pressuposta decisão judicial que defira à vítima medidas protetivas de urgência. Neste crime o objeto jurídico protegido, a manutenção do respeito às decisões judiciais, é indisponível, sendo o sujeito passivo, primeiramente, a Administração da Justiça e apenas secundariamente à proteção da vítima.
2. É sabido que a palavra da vítima tem singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, que acontecem geralmente longe de testemunhas. O relato vitimário manteve-se coerente em ambas as fases, não havendo motivos que diminuam sua credibilidade.
3. Verifica-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor à vítima que se socorreu da autoridade policial, registrando ocorrência e informou na delegacia ter medo de seu ex-companheiro, cuidando-se crime formal que se consumou com a simples conduta do acusado em dizer na presença dos policiais que a vítima iria ver quando saísse da prisão.
4. Os elementos probatórios carreados aos autos comprovam a materialidade e a autoria dos crimes cometidos pelo apelante, não havendo como acolher a pretensão absolutória defensiva.
5. Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1643051/MS e 675874/MS, é possível a condenação do réu ao pagamento de danos morais decorrentes de crimes praticados com violência doméstica, desde que “haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
6. Cuida-se, na espécie, de dano moral in re ipsa, o qual não se exige a comprovação da extensão do dano em relação à vítima, uma vez que decorre da própria prática delituosa ocorrida em contexto de violência doméstica contra a mulher. 6.1. Outrossim, destaca-se que houve pedido pelo Ministério Público na denúncia e o valor indenizatório mínimo fixado é proporcional e razoável.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.